Tribunal: TJDFT
Processo: 0721443-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA FORMULADO APÓS A CONDENAÇÃO. EFEITOS PROSPECTIVOS.

1. A concessão da gratuidade judiciária surte efeitos a partir do seu deferimento, não alcançando atos anteriores. Em razão disso, formulado o pleito após a prolação da sentença condenatória ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais exequendos, nada há a reparar em decisão que, diante de tal circunstância, declara hígida a pretensão executiva.

2. Agravo de instrumento não provido.